Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. FIADOR. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL. REVELIA. RECONHECIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ARGUIÇÃO. DOMICÍLIO INDICADO APÓS PESQUISA NO SISTEMA E-RIDF. ENDEREÇO INCORRETO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO NÃO LEGITIMADO. NULIDADE. ACOLHIMENTO. ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO NULA. REPERCUSSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 281). RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA DEFENSIVA. IMPERATIVO LEGAL. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, invibializando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 250 e 334).

2. Consumada a citação pela via postal em endereço obtido pela via eletrônica, não tendo o aviso de recebimento sido firmado pelo citando, que, ademais, evidenciara que não guarda nenhum liame com o recebedor do mandado e não reside no endereço no qual fora entregue, denotando que não fora eficazmente cientificado da ação que lhe é promovida, o ato citatório assim aperfeiçoado não se reveste dos contornos formais e materiais indispensáveis à sua eficácia, determinando sua invalidação, com reflexo nos atos subsequentes, inclusive com a desconstituição da sentença, de forma a ser restabelecido o devido processo legal.

3. Ressoando impassível a constatação da nulidade da citação postal do réu, pois possuía endereço certo, e, contudo, não fora devidamente citado no local de seu domicílio, comprometendo, assim, a higidez do devido processo legal, pois culminara com a afirmação da revelia e o acolhimento da pretensão autoral que fora deduzida em seu desfavor, restando obstado o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado constitucionalmente, deve o vício ser saneado, mediante desconstituição dos atos processuais posteriores ao ato nulo.

4. Conquanto não encerre postura afinada com os primados éticos e com o princípio da cooperação trasmudado em vetor do moderno processo civil, a postura do patrono que, conquanto detentor de mandato outorgado pela parte ré, acompanha a marcha processual, acessando o processo pelas facilidades que o sistema eletrônico permite, mas sem ingressar formalmente nos autos, expectando o trânsito processual e deixando para alegar o vício havido somente em recurso, ao invés de denunciá-lo antes do advento da sentença, essa vigília, não tendo se transformado em comparecimento formal, não supre a nulidade em que incidira o processo por ter transcorrido à revelia do patrocinado citado, via AR, em endereço que não corresponde ao seu atual domicílio.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.